Tribunal: TJDFT
Processo: 0734520-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734520-72.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO RECORRIDO: FLAVIA HERZOG BARRETO DESPACHO Diante da juntada aos autos do termo de inventariante do espólio de JOSE ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO (ID 38167954), intime-se pessoalmente SAMARA LIM BARRETO no endereço indicado no ID 133381583, por meio de carta com aviso de recebimento, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024